Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-86.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE LIXO – Exercício de 2017 – Ilegitimidade passiva configurada - Sentença reformada para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução fiscal correlata - Sucumbência a cargo do Município - Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do crédito de R$ 109.277,98, em dezembro de 2018, cujo montante engloba a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBAGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE LIXO – Exercício de 2017 – Ilegitimidade passiva configurada - Sentença reformada para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução fiscal correlata - Sucumbência a cargo do Município - Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do crédito de R$ 109.277,98, em dezembro de 2018, cujo montante engloba a condenação em ambas as ações. Recurso provido.